Tribunal: TJDFT
Processo: 0731948-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA MEDIDA. VALOR ECONÔMICO IRRELEVANTE. ART. 836 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a possibilidade de constrição judicial sobre direitos aquisitivos de veículo em alienação fiduciária.
2. Embora seja juridicamente admissível a penhora de direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente, a constrição somente se justifica quando apresentar utilidade concreta à satisfação do crédito exequendo, à luz do art. 797 e do art. 836 do CPC. Precedentes desta Corte.
3. No caso, a constrição pretendida não guarda utilidade prática, pois a fração patrimonial da agravada/executada representa menos de 6% do montante exequendo, mostrando-se incapaz de aproximar o feito da satisfação do crédito.
4. Ausente benefício prático para a execução, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos.
5. Agravo de instrumento não provido.